Tribunal: TJSP
Processo: 3004400-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Redução do teto da dívida de pequeno valor – Lei Estadual no 17.205/2019 – Inaplicabilidade – Trânsito em julgado ocorrido antes do advento da aludida lei estadual – Questão de direito intertemporal – Inexistência de matéria constitucional – Desnecessidade de pronunciamento do Órgão Especial – Pedido de suspensão do feito com base no Tema 792 do STF –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Redução do teto da dívida de pequeno valor – Lei Estadual no 17.205/2019 – Inaplicabilidade – Trânsito em julgado ocorrido antes do advento da aludida lei estadual – Questão de direito intertemporal – Inexistência de matéria constitucional – Desnecessidade de pronunciamento do Órgão Especial – Pedido de suspensão do feito com base no Tema 792 do STF – Inadmissibilidade – Ausência de motivo para a suspensão do processo à medida que não há nenhuma relação do referido tema com a lei estadual aqui discutida – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004400-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ROBERTO RIBEIRO RIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004400-45.2019.8.26.0000 - Voto no 28446 Página 2 de 6
VOTO No 28446
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004400-45.2019.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): ROBERTO RIBEIRO RIOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Redução do teto da dívida
de
pequeno
valor

Lei
Estadual
no
17.205/2019

Inaplicabilidade Trânsito em julgado ocorrido antes do advento
da aludida lei estadual
Questão de direito intertemporal

Inexistência de matéria constitucional
Desnecessidade de
pronunciamento do Órgão Especial Pedido de suspensão do
feito com base no Tema 792 do STF
Inadmissibilidade

Ausência de motivo para a suspensão do processo à medida que
não há nenhuma relação do referido tema com a lei estadual aqui
discutida Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Paulista
contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 2a Vara da Fazenda
Pública da Capital (fls 130/139 dos autos originais) em cumprimento
de sentença favorável a Roberto Ribeiro Rios que, em essência, afastou
a aplicação imediata da Lei Estadual no 17.205/2019 cujo objeto é a
redução do teto da dívida considerada de pequeno valor.
Pedido de reforma assim sumariado: a) aplicação imediata
da norma por ser de caráter processual e em nada afetar o direito
material da parte credora; b) ingerência do Poder Judiciário na
elaboração do orçamento; c) remessa dos autos ao Órgão Especial uma
vez que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou seu afastamento
somente podem ser realizados pelo plenário; d) suspensão do recurso,
pois afetado ao Tema no 792/STF, ainda pendente de julgamento (fls
1/12).
Processamento com liminar suspensiva (fls 14/15).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 19/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004400-45.2019.8.26.0000 - Voto no 28446 Página 3 de 6
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença na qual a parte
agravada teve reconhecido em face da Fazenda do Estado o direito ao
recálculo de seus vencimentos.
Cinge-se a discussão nos autos sobre a possível aplicação da
Lei no 17.205/2019 que reduziu o teto da dívida considerada de pequeno
valor.
Pedido fazendário indeferido em primeiro grau, daí a
interposição deste recurso.
Aduz o ente público que: a) aplicação imediata da norma
por ser de caráter processual e em nada afetar o direito material da parte
credora; b) ingerência do Poder Judiciário na elaboração do orçamento;
c) remessa dos autos ao Órgão Especial uma vez que a declaração de
inconstitucionalidade de lei ou seu afastamento somente podem ser
realizados pelo plenário; d) suspensão do recurso, pois afetado ao Tema
no 792 do STF, ainda pendente de julgamento.
Respeitadas as razões recursais, o recurso será improvido.
De início, a questão aqui tratada não se refere à
constitucionalidade da lei nova, pois é de direito intertemporal, centrada
no momento em que passa a produzir efeitos no caso concreto. Logo,
não há atuação do C. Órgão Especial.
No mesmo sentido, não foi determinada a suspensão dos
recursos referentes a Lei Estadual no 17.205/2019, eventualmente
afetados pela discussão subjacente ao Tema 792 do STF. Em
consequência, inexiste motivo para a suspensão do processo à medida
que não há nenhuma relação do referido tema com a lei estadual aqui
discutida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004400-45.2019.8.26.0000 - Voto no 28446 Página 4 de 6
Quanto à matéria de fundo, há de se frisar o seguinte trecho
da decisão agravada (130/131): Não se discute a possibilidade de
redução do valor para considerar uma obrigação como de pequeno
valor e a opção do legislador pela produção imediata de efeitos na nova
lei.
Contudo, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição
Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.
Desse modo, a fim de compatibilizar a lei estadual com a
Constituição Federal, certo que a nova legislação não pode atingir
crédito e forma de pagamento já consolidados, reconhecido por
sentença transitada em julgado.
À análise dos autos, tem-se incidente de requisição de
pequeno valor iniciado pela parte credora em maio de 2019, ou seja,
muito antes da publicação da Lei no 17.205/19. Assim, não há que se
cogitar da aplicação do artigo 2o da referida lei estadual1.
Acrescente-se, finalmente, o fato de não se poder penalizar
a parte credora pela morosidade do serviço judiciário no que se refere à
apreciação do pedido de expedição do ORPV e a sua concretização.
Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes desta
Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de RPV Lei
Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição
de pequeno valor Título judicial que transitou em julgado antes da
publicação da referida lei estadual
Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à
1Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos imediatos e
revogando as disposições em contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004400-45.2019.8.26.0000 - Voto no 28446 Página 5 de 6
segurança jurídica Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste
Tribunal de Justiça Recurso improvido (Agravo de Instrumento no
3004381-39.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Aroldo Viotti, j. 22/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de requisição de
pequeno valor Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para
expedição de RPV Título judicial que transitou em julgado antes da
publicação da referida lei estadual
Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à
segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF) Precedentes do STF e
deste Tribunal Recurso não provido, com observação (Agravo de
Instrumento no 3004380-54.2019.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Coimbra Schmidt, j. 30/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA RPV NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata
da Lei 17.205, de 7 de novembro de 2019, que alterou o limite para
obrigações de pequeno valor Inadmissibilidade Para verificação do
enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a
data de apresentação dos cálculos Cumprimento de sentença iniciado
em maio de 2018 Homologação dos cálculos em agosto de 2019
Desnecessidade de remessa dos autos ao C. Órgão Especial, pois não
está em discussão a constitucionalidade da Lei Estadual 17.205/19,
apenas sua aplicabilidade ao caso Desnecessidade de suspensão do
processo até o julgamento do Tema 792 pelo C. STF, que não tem
qualquer relação com a lei estadual em comento Recurso não provido
(Agravo de Instrumento no 3004354-56.2019.8.26.0000, 2a Câmara de
Direito Público, relator Desembargador Alves Braga Junior, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004400-45.2019.8.26.0000 - Voto no 28446 Página 6 de 6
30/01/2020).
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator